Tribunal: TJBA
Processo: 8023770-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023770-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: J. L. D. N. B. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO, HENRIQUE BARBOSA AMERICO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE. NETO DO TITULAR E FILHO DE BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. NEGATIVA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA RN-ANS Nº 465/2021. USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a inclusão de recém-nascido, neto do titular e filho de beneficiário dependente, como dependente no plano de saúde do avô, sem imposição de carência, mediante pagamento de mensalidade.

2. A agravante sustenta ausência de previsão contratual e impossibilidade legal de inclusão de netos como dependentes, notadamente em contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98, pugnando pela revogação da tutela ou, subsidiariamente, pela redução da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a legalidade da negativa de inclusão de recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, como dependente em plano de saúde, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

5. A Lei nº 9.656/98 e a RN-ANS nº 465/2021 garantem a cobertura assistencial ao recém-nascido e a opção de sua inscrição no plano, desde que requerida no prazo legal, afastando interpretações contratuais restritivas incompatíveis com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

6. A alegação de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 não afasta a proteção consumerista nem autoriza cláusulas abusivas que inviabilizem o objeto do contrato e o acesso à assistência à saúde.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente em se tratando de recém-nascido, correta a concessão da tutela de urgência pelo juízo primevo.

8. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, considerando a capacidade econômica da agravante e a necessidade de efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão que determinou a inclusão do recém-nascido como dependente no plano de saúde do avô, sem carência, nos termos fixados pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
É abusiva a negativa de inclusão de recém-nascido, filho de beneficiário dependente e neto do titular, como dependente em plano de saúde, sendo devida a tutela de urgência para assegurar a continuidade da assistência, à luz do CDC, da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023770-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
J. L. D. N. B. P. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .